Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-36.2024.8.11.0088
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-36.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMAR LEMES DOS SANTOS - CPF: 902.644.102-97 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), OTAIR PAULO DA SILVA - CPF: 593.630.451-53 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM ANIMAL EM VIA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU GUARDA DO SEMOVENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico causado por colisão com semovente em via rural, ao fundamento de falta de prova da propriedade do animal pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se há prova suficiente de que o animal envolvido no acidente pertencia ou estava sob a guarda do requerido, a fim de atrair a responsabilidade prevista no art. 936 do CC; e
ii
) saber se estão configurados os requisitos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por fato de animal exige prova da propriedade ou guarda, nos termos do art. 936 do CC, cujo ônus incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. A prova testemunhal é contraditória e não comprova a titularidade do animal, pois a única testemunha presencial não soube identificar o proprietário e as demais declarações são indiretas.

5. O áudio juntado aos autos não configura confissão inequívoca, pois apresenta conteúdo ambíguo e não corroborado por outros elementos probatórios.

6. A falta de prova material da propriedade do semovente impede a imputação de responsabilidade civil, ainda que comprovados o acidente e os danos.

7. Inexistente o dever de indenizar, resta prejudicada a análise de danos morais, que, ademais, não se caracterizam diante de meros dissabores sem lesão relevante a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por danos causados por animal exige prova da propriedade ou guarda do semovente pelo réu. 2. A ausência de prova idônea da titularidade do animal afasta o dever de indenizar, ainda que comprovados o acidente e os danos. 3. Gravação ambiental com conteúdo ambíguo, desacompanhada de outros elementos probatórios, não configura confissão inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927 e 936; CPC,
arts
. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009 (Tema 237).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º
1000508-36.2024.8.11.0088

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Josimar Lemes dos Santos
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Danos Morais
ajuizada em face de
Otair Paulo da Silva
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
o Autor
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois desconsiderou prova que reputa contundente acerca da propriedade do animal pelo Recorrido, consistente em gravação de áudio juntada aos autos, na qual este teria admitido, de forma expressa, a titularidade do bezerro envolvido no acidente e assumido o compromisso de arcar com o conserto do veículo.

Argumenta, ainda, que a prova oral produzida em audiência corrobora a confissão extrajudicial, pois as testemunhas Carlos Henrique Lemes dos Santos e Lucas José Gonçalves da Silva teriam confirmado que o réu reconheceu a propriedade do animal e proferiu expressões ofensivas dirigidas ao autor, ao passo que a testemunha Marcelo Ribeiro dos Santos confirmou a dinâmica do acidente.

Aduz, também, que, uma vez comprovada a propriedade do animal, impõe-se a responsabilização objetiva do recorrido, nos termos do art. 936 do Código Civil, diante da comprovação do dano material e do nexo causal, sem demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

Sustenta, ainda, que os prejuízos materiais restaram comprovados pelos orçamentos juntados, no montante de R$ 18.681,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais), valor que não foi impugnado de forma específica pela parte adversa.

Relata, por fim, a configuração do dano moral em razão do risco concreto suportado pelo autor e por sua família no momento da colisão, ocorrida no período noturno, em estrada rural, com a presença de sua esposa e de seu filho no veículo, bem como em decorrência das ofensas verbais que lhe foram dirigidas pelo recorrido quando buscou solução extrajudicial para o impasse.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a
pugna
pelo desprovimento do Recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026